Tribunal: TJMT
Processo: 1012274-93.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012274-93.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCUCCI & CIA. LTDA - CNPJ: 10.909.535/0001-33 (AGRAVANTE), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCIA - CNPJ: 43.255.188/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUCCI & CIA. LTDA - CNPJ: 10.909.535/0002-14 (TERCEIRO INTERESSADO), CREDORES (AGRAVADO), RAQUEL DE AMORIM - CPF: 039.129.929-83 (ADVOGADO), TIAGO ARTHUR GOLDANI - CPF: 834.345.770-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS NERI - CPF: 779.546.029-15 (ADVOGADO), ROBERTA DRESCH - CPF: 003.289.140-70 (ADVOGADO), MIRLENE APARECIDA FERREIRA - CPF: 034.003.156-56 (ADVOGADO), JOSE ELVES MORASTONI - CPF: 533.741.509-34 (ADVOGADO), NUBIA GRAZIELA DA SILVA - CPF: 035.830.329-00 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO CUSTODIO GARCIA - CPF: 387.606.018-41 (ADVOGADO), PRISCILLA LIMENA - CPF: 205.374.788-92 (ADVOGADO), FELIPE DE OLIVEIRA STEFFEN - CPF: 016.860.670-46 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO - CPF: 939.062.691-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DO MAGISTRADO SOBRE A LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. VALIDADE SOMENTE EM RELAÇÃO AOS CREDORES ANUENTES. IMPOSSIBILIADE DE EXTENSÃO AOS DEMAIS CREDORES. VENDA DE ATIVOS. IMPOSSIBILIADE NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 66 DA LRF.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 489 DO CPC. TESES INCAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO
.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. “O juiz está autorizado a realizar controle de legalidade de disposições que integram o plano de soerguimento, muito embora não possa adentrar em questões concernentes à viabilidade econômica da recuperanda. ” (CC 157.099/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 30/10/2018)

2. “A supressão de garantias, reais e fidejussórias, previstas em plano de recuperação judicial aprovado em assembleia-geral de credores, vincula apenas aqueles credores que assentiram expressamente com a medida, não se estendendo, portanto, aos credores discordantes, omissos, ou ausentes à deliberação. Precedente. 3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no REsp: 1855432 SP 2019/0374455-4, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

3. Nenhuma das teses aventadas é capaz de infirmar o acórdão, o que afasta qualquer alegação de omissão ou de não fundamentação, inexistindo na espécie afronta ao artigo 489, §1º, IV do CPC.

4.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

6. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 215876685) opostos por
Marcucci & CIA LTDA
contra acórdão que
por unanimidade negou provimento ao recurso de instrumento.

A parte embargante assevera que é o acórdão omisso, pois não enfrentou as teses suscitadas nas razões recursais.

Defende que restou demonstrado que “
o juízo de origem se imiscuiu em questões afetas à soberania assemblear dos credores, há de se verificar que a ref.
intromissão
também se deu na ordem econômica ao anular cláusulas que previam a alienação de ativos com fito ao soerguimento da Agravante.” (Id. 215876685 - Pág. 11).

Requer pelo acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos.

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pela Drª Eunice Helena Rodrigues de Barros, Procuradora de Justiça, na qual opina pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante assevera que é o acórdão omisso, pois não enfrentou as teses suscitadas nas razões recursais, quais sejam: “DA POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE GARANTIAS – DA EXTINÇÃO E/OU SUSPENSÃO DOS DIREITOS E PRIVILÉGOS CONTRA OS COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO – PREMISSA PREVISTA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRINCÍPIO DA SOBERANIA ASSEMBLEAR - PRECEDENTES” & “PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL MODIFICATIVO DELIBERADO E APROVADO PELOS CREDORES
–
MEIOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ALIENAÇÃO DE BENS EM OBSERVÂNCIA A DISPOSIÇÃO LEGAL - PRECENTES”. (Id. 215876685 - Pág. 5)

Malgrado seus argumentos inexistem as omissões apontadas.

O acórdão expressamente se manifestou acerca das supressões de garantias. Confira-se: “[...] No que tange a supressão de garantias é pacífico o entendimento de que a cláusula de supressão de garantia e demais obrigações em relação aos coobrigados só poderá ter validade em relação aos credores anuentes. [...]” (Id. 214883164 - Pág. 4).

Do mesmo modo se manifestou acerca a alienação de bens no seguinte sentido: “[...] No que tange, especificamente a venda de ativos o artigo 66 da LRF dispõe que “Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.” [...]” (Id. 214883164 - Pág. 5).

Ocorre que, nenhuma das teses aventadas pela parte embargante/agravante é capaz de infirmar o julgamento do acórdão, o que afasta qualquer alegação de omissão ou de não fundamentação do acórdão, inexistindo na espécie afronta ao artigo 489, §1º, IV do CPC.

Destarte, a parte embargante se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido é o parecer ministerial:

“[...] Assim sendo, os argumentos aduzidos na peça recursal não revelam quaisquer das hipóteses descritas pelo legislador como passíveis de ensejar o manejo dos embargos de declaração, mormente não se enquadrando no conceito, propriamente dito, trazido pela codificação processual do vício da omissão (parágrafo único do artigo 1.022 combinado com o artigo 489, §1º), revelando, pois, que a parte pretende rediscutir o mérito da demanda recursal em vista de seu mero inconformismo. Como se vê da decisão colegiada, os pontos questionados no Agravo foram todos deliberados e fundamentados com “a legislação aplicável a espécie e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”. [...]” (Id. 223949162 - Pág. 2)

A bem da verdade a parte Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024